Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estupro de vulnerável. Ameaça. Assédio à criança com o fim de praticar ato libidinoso. Contexto de violência doméstica. Nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Não verificada. Preliminar rejeitada. Mérito. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual. Não cabimento. Atos presenciais. Absolvição do crime de assédio à criança com o fim de praticar ato libidinoso por atipicidade da conduta. Consunção entre os crimes de estupro de vulnerável e de ameaça. Dosimetria. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Valoração negativa afastada. Quantidade de aumento da pena na primeira e na segunda fase. Frações adequadas. Continuidade delitiva. Utilização de fração intermediária. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, e no 147, caput, todos do Código Penal, bem como no art. 241-D, caput, da Lei no 8.069/1990, por várias vezes, todos na forma do art. 71 do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal e em contexto de incidência da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) preliminarmente, se deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ausência de exercício do direito de autodefesa; no mérito; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça; (ii) se é possível a absolvição referente ao crime de assédio à criança com o fim de praticar ato libidinoso, por atipicidade da conduta; (iii) se é possível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual; (iv) se devida a absorção do crime de ameaça pelo de estupro de vulnerável; na dosimetria da pena (v) se adequada a fração de aumento adotada na primeira e na segunda fase, assim como no cálculo da continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. Quando o réu, assistido por patrono constituído, opta de forma livre e consciente por permanecer em silêncio a respeito dos fatos em seu interrogatório judicial, considera-se plenamente exercido o direito de autodefesa, não havendo falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual deve ser conferida especial relevância à palavra das vítimas, pois, geralmente, não há testemunhas em tais crimes, além de, muitas vezes, inexistirem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais.
5. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
6. Para a configuração do crime previsto no art. 241-D do ECA, exige-se o uso de meio de comunicação para aliciar, assediar, instigar ou constranger criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, o que não engloba atos presenciais, pelos quais é devida a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal).
7. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) quando a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
8. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1959697/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1121), “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
9. Apesar de demonstrada a ocorrência do crime de ameaça, se este serviu de meio empregado para consumar e dar continuidade aos abusos sexuais contra a vítima, deve ser absorvido pelo crime de estupro de vulnerável, em atenção ao princípio da consunção.
10. O fato de a vítima ser vulnerável em razão de sua tenra idade é inerente ao delito de estupro de vulnerável, não sendo apto para justificar a análise desfavorável da culpabilidade.
11. O fato de o crime de estupro de vulnerável ter sido cometido na residência da vítima se confunde com a fundamentação utilizada para a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, sob pena de se incorrer em bis in idem.
12. Se não há evidências de que abalo psicológico provocado na vítima extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, não é cabível a valoração negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável.
13. Segundo entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 13.1. Na segunda fase, é adequada, para redução ou aumento da pena, em regra, a fração de 1/6 da pena-base.
14. No cálculo da pena decorrente da continuidade delitiva, existindo dúvidas acerca da quantidade de atos praticados, a pena não deve ser aumentada no patamar máximo de 2/3, mas, sabendo-se que houve repetição de condutas, conforme o relato da vítima, tampouco é possível a adoção da fração mínima de 1/6, sendo razoável a utilização da fração intermediária de 1/4.
IV. Dispositivo
15. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, “f”, art. 71, art. 147, caput, art. 217-A, caput, e art. 226, II; ECA, art. 241-D; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938396, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1916841, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 05/09/2024; TJDFT, Acórdão 1419307, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 28/04/2022; TJDFT, Acórdão 1975373, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 2007411, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1980859, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976240, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1790726, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023.